Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713350-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LINDAURA RITA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Lindaura Rita Teixeira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0712326-61.2019.8.07.0018, na fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu a expedição da requisição de pequeno valor, nos seguintes termos (Id. 88303134 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por AUTOR: LINDAURA RITA TEIXEIRA em face de REU: DISTRITO FEDERAL. O requisitório atinente à parte autora foi expedido em ID 62654677. Em ID 88210622, a credora vem aos autos para requerer a retificação do valor do requisitório em razão da publicação da Lei 6.618/2020, que alterou o teto da Requisição de Pequeno Valor para vinte salários mínimos. A Lei 6.618, de 8 de junho de 2020, que alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, padece de inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Isto porque a majoração do valor a ser pago por RPV implica na alteração do orçamento, criando despesas para o ente Distrital, sendo patente a invasão da competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Local, restando violados o art. 71, § 1o, inciso V, e o art. 100, incisos VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a saber: “Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: [...] § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: [...] V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias.” “Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: [...] VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; [...] XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;” Relembre-se que o c. Conselho Especial do e. TJDFT já se pronunciou a respeito de matéria idêntica, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, oportunidade em que externou entendimento no sentido de que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” Confira-se a ementa do aludido julgado: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. [...] 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (TJDFT. Conselho Especial. Acórdão 935457, 20150020150772 ADI. Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI. Julgado em 05/4/2016, publicado no DJE de 27/4/2016. Pág.: 26/27). Diante do exposto, em face do vício de iniciativa, DECLARO INCIDENTALMENTE a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020 e, por conseguinte, INDEFIRO o pedido de expedição de RPV (no lugar do Precatório exarado), no valor de R$ 17.091,33 (Dezessete mil, noventa e um reais e trinta e três mil reais) devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. Observe-se, contudo, que o art. 3o da referida Lei faculta ao credor a renúncia ao crédito que exceder ao limite disposto no art. 1o (10 salários mínimos) para que o pagamento seja feito por RPV. Em julgado semelhante, o e. TJDFT determinou: Ante o exposto, indefiro o pedido de adequação do Precatório de ID 62654677 ao teto estabelecido pela Lei 6.618/2020. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2021 15:01:10. Sustenta a Agravante, em suma, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que definiu o limite do pagamento das obrigações por meio de requisições de pequeno valor. Assevera que a matéria não é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, pois não possui natureza orçamentária nem gera, por si só, aumento de despesas. Argumenta que as normas relativas às obrigações de pequeno valor são processuais e podem ser dispostas em lei de iniciativa parlamentar. Informa que a requisição de pequeno valor não está “sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3o, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo”. Pontua, assim, que deve observar o limite de 20 (vinte) salários mínimos para expedição de requisições de pequeno valor, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, que deu concretude ao disposto no art. 100, § 3°, da CF. Requer a antecipação da tutela recursal, para deferir a expedição da requisição de pequeno valor, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado (Id. 25406084 - 25406085). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende a Agravante a antecipação da tutela recursal para deferir a expedição da requisição de pequeno valor, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Em abono à pretensão, sustenta a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que definiu o limite para pagamento das obrigações por meio de requisições de pequeno valor. Em juízo de cognição sumária, não encontro presente o requisito periculum in mora necessário à antecipação da tutela recursal. De fato, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se da narrativa exposta que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se, assim, o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Demais disso, a Agravante sequer apresentou argumentos de fato capazes de demonstrar a probabilidade de dano grave e de difícil reparação, para viabilizar a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora